Tribunal: TJES
Processo: 0000763-43.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-43.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCI ANTONIO CAMPOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000763-43.2019.8.08.0064

APELANTE: ELCI ANTONIO CAMPOS

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elci Antonio Campos contra sentença que julgou improcedente ação de cancelamento de débito movida em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, a qual reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que constatou irregularidade no medidor de energia elétrica, culminando em cobrança retroativa no valor de R$ 81.149,27 (oitenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos). A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica observou os requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) determinar se o débito apurado, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), foi legalmente constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento administrativo adotado pela concessionária observa as exigências previstas nos artigos 129 e 167 da Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a realização de perícia técnica, a notificação do consumidor, e a oferta de oportunidade para impugnação administrativa.

4. O TOI foi elaborado com respaldo em elementos técnicos, como a ausência de lacres no medidor e a constatação de irregularidades no equipamento, devidamente registradas por fotografias e relatório técnico, além de ter sido assinado pela representante da unidade consumidora.

5. Laudo pericial produzido judicialmente confirma as irregularidades apuradas no medidor, as quais comprometeram o registro correto do consumo de energia elétrica, evidenciando consumo inferior ao efetivo e validando o cálculo do débito pela concessionária.

6. A cobrança retroativa fundamenta-se na recuperação de receita por consumo não faturado, nos termos do artigo 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo vedado o enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

7. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente garantido ao apelante, tanto na esfera administrativa quanto no curso da instrução processual.

8. Precedentes jurisprudenciais do TJES e de outros Tribunais confirmam a validade do TOI e a legalidade da cobrança de diferenças de consumo em situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O procedimento administrativo para apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, desde que observados os requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, é válido e legítimo.

2. A cobrança retroativa decorrente de irregularidades no medidor de energia elétrica, apurada com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e devidamente comprovada por perícia técnica, é lícita e configura recuperação de receita nos termos do artigo 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3. A garantia do contraditório e da ampla defesa, tanto na esfera administrativa quanto judicial, afasta a alegação de unilateralidade na apuração da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, III, e 167; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0002522-48.2017.8.08.0020, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/01/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0002492-58.2019.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/09/2023.

TJSP, Apelação Cível nº 1004378-33.2016.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Nunes, 31ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2018.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0351304-69.2014.8.19.0001, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, 26ª Câmara Cível, julgado em 09/09/2021.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-06.7512.8.01, Rel. Des. Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgado em 06/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ELCI ANTONIO CAMPOS,
com vistas à reforma da sentença (ID 9941400), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, a qual, nos autos da
“ação de cancelamento de débito”
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Face a sucumbência, o comando sentencial condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2°, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID 9941403), o apelante defende, em síntese, que: (i)
“[...] a ré constata de modo unilateral uma suposta fraude no medidor de energia elétrica, imputando a culpa ao consumidor ora requerente, fazendo uma estimativa de quanto deixou de lucrar com a virtual irregularidade”
; (ii)
“[...] é também vedado à ré, com base num mero ato administrativo (uma resolução da ANEEL), e sob a ameaça de interrupção no fornecimento de energia, de forma unilateral e abusiva (por meio do mencionado TOI e carta de aviso), atribuir ao consumidor irregularidade nos aparelhos medidores de energia elétrica”
; e (iii) não restou comprovada prova mínima do direito da apelada, pois a suposta perícia utilizada foi realizada de forma unilateral.

Contrarrazões (ID 9941406), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela apelada para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica na unidade consumidora de responsabilidade do apelante, referente ao
TOI nº 3347785 que gerou a cobrança no importe de R$ 81.149,27 (oitenta e um mil e cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), com período de cobrança de 22/03/2015 a 04/09/2017.

Em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, que estabelece o
regramento a ser adotado pela concessionária de energia elétrica, na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

No caso em comento, o magistrado de origem entendeu que a apelada, desde a constatação da irregularidade até à informação acerca do débito, respeitou todas as normas exigidas, de modo que o procedimento realizado teria sido praticado de maneira correta.

A despeito dos argumentos sustentados pelo recorrente, tal como bem consignado na r. sentença recorrida, não vislumbrei nenhum vício no procedimento adotado pela empresa.

De saída, no que tange à irregularidade constatada, extrai-se do TOI nº 3347785 que a equipe de técnicos que se dirigiu ao local, na qual era locado à época da autuação para o funcionamento de uma padaria, constatou que o medidor teria sido encontrado, dentre outras irregularidades, sem os lacres do aferidor, de modo que foi substituído e enviado para análise técnica em laboratório em data previamente determinada (fl. 88).

Infere-se que o referido documento teria sido assinado pela pessoa de Celita Cândida de Assis, proprietária da mencionada padaria que, como dito antes, funcionava à época da lavratura do TOI.

Consta ainda que, segundo o relatório de avaliação técnica do medidor (fl. 85), o aparelho teria sido reprovado na inspeção geral.

Assim, constatada a irregularidade, os técnicos lavraram o TOI e fotografaram o local, com o fito de demonstrar a situação fática ali observada; dando início ao procedimento necessário para a cobrança complementar.

Ato contínuo, o apelante foi devidamente notificado pela apelada para ciência do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, ocasião em que também lhe foi oportunizada manifestação para fins de impugnação; o que restou comprovado pelos documentos acostados às fls. 90/98.

Não pairam dúvidas ainda que o direito de defesa do recorrente, na esfera administrativa, foi efetivamente exercido.

Nesse contexto, observo que o procedimento previsto pelos arts. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 foi respeitado, senão vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Não bastasse, foi realizada perícia judicial no decorrer da instrução processual, tendo o
expert
do juízo respondido, dentre outros, os seguintes quesitos apresentados pela parte recorrente:

“1) Informe o senhor Perito se no resultado da inspeção de 04/09/2017 foi registrado que o medidor H69967 foi encontrado sem os lacres do aferidor?

Resposta
: Conforme análise disposta no item 4.1 deste laudo, na inspeção realizada em 04/09/2017, o medidor H69967 não estava com os lacres da tampa de caixa, da tampa do medidor, do aferidor e, com o lacre do borne violado.

2) Informe o senhor Perito se foi deixado com o cliente o documento de Comunicação de Substituição de Medidor informando a data para comparecer para a análise do medidor H69967?

Resposta
: Mediante assinaturas dispostas no Comunicado de Substituição de Medidor e no TOI, os referidos documentos foram recebidos pela proprietária da Padaria Celita.

[...]

8) Informe o senhor Perito se o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição decorrentes de procedimentos irregulares, conforme item III do artigo 167, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010?

Resposta
: Sim, conforme disposições da referida Resolução da ANEEL.

9) Informe o senhor Perito se o cálculo da revisão de faturamento, para apurar o consumo não registrado no medidor retirado na inspeção de 04/09/2017 devido à irregularidade, está de acordo com a Resolução 414/2010?

Resposta
: De acordo com a análise apresentada no item 4.3 deste laudo, os valores apurados no demonstrativo de cálculo de consumo irregular estão de acordo com o preconizado pela Resolução 414 da ANEEL.”

Por fim, o perito, segundo a prova pericial realizada em juízo, concluiu que:

“Portanto, esta Perícia evidencia que NÃO OCORREU irregularidade no cálculo do débito no ‘Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular’, para o período de ‘abril de 2015 a agosto de 2017’, tendo em vista que as anomalias encontradas no medidor, ocasião da autuação (04/09/2017), TECNICAMENTE afetam a medição de energia consumida, passando a registrar um consumo menor do que o real” (fl. 190)

Vale destacar, ainda, que, após a impugnação apresentada pela parte autora, o
expert
foi enfático ao afirmar:

“Apesar da não apresentação do medidor retirado na ocasião da autuação, a análise pericial tratou-se de uma investigação técnica, na qual foram analisadas as informações obtidas durante a diligência com os ocupantes do imóvel, acerca das condições de consumo na época da autuação (quando era utilizado pela Padaria Cecília), vistoria
in loco
identificando a situação atual da unidade consumidora, e análise de todos os documentos dispostos nos autos, e disponibilizados a Perícia; para assim, identificar o perfil de consumo da unidade consumidora na época discutida, e determinar se ocorreu falha na medição ou interrupção por terceiros.

Dessa forma, foi possível que esta Perícia verificasse todas as informações constantes nos autos, evidenciando que
realmente ocorreu queda brusca no consumo de energia no imóvel do autor no período de ‘abril de 2015 a agosto de 2017’, sem que ocorresse qualquer alteração em seu funcionamento e/ou redução das cargas, permanecendo com o funcionamento normal da Padaria Cecília
.

Portanto,
este Perito RATIFICA que a prova pericial não consistiu, unicamente, na análise dos documentos da Requerida
, como erroneamente é afirmado pelo Autor” (fls. 211 e verso).

Desta forma, deve o apelante arcar com o valor referente ao consumo efetivo de energia que não foi corretamente registrado em decorrência de irregularidades, as quais foram devidamente apuradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito por parte do particular, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, não há elementos nos autos aptos a demonstrar que o procedimento administrativo questionado padece de irregularidade, tampouco que o valor cobrado não foi calculado de acordo com os ditames da Resolução da ANEEL n.º 414/2010, que prevê a possibilidade de lançamento de cobrança retroativa, por estimativa, referente às medições equivocadas.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE POR AÇÃO HUMANA COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA
NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo técnico produzido nos autos e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o desvio de energia.
2. A não impugnação da perícia realizada, no momento oportuno e na forma processualmente correta, implica em preclusão lógica, sendo incabível questioná-la somente em apelação.
3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS. 5. Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autorais
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0002522-48.2017.8.08.0020, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADA – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE UNILATERALIDADE –
DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nas razões recursais constam os motivos pelos quais o Apelante entende que a Sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso, haja vista que observado o princípio da dialeticidade.
2- “a constatação da fraude após realização de perícia judicial afasta a alegação de produção de prova unilateral pela requerida, bem como eventual irregularidade administrativa quando da lavratura do TOI (v.g. ausência do consumidor ou de representante no momento da inspeção). Pensar de modo diverso serviria exclusivamente para beneficiar o consumidor que se aproveitou indevidamente da energia fornecida, o que resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora”.
3- Dano moral indevido ante a licitude do corte de fornecimento de energia, pois além de inadimplente o usuário, a Concessionária atendeu ao que preceitua a tese firmada quando do julgamento do Tema 699/STJ. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº0002492-58.2019.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/09/2023)

Nesse sentido, trago ainda outros precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Ameaça de suspensão do fornecimento de eletricidade pela ré após lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) - Procedimento adotado pela empresa concessionária autorizado pela legislação específica – Demonstração, pela ré, de que houve irregularidade na medição do consumo –
Perícia judicial que confirma a irregularidade – Caracterização de degrau de consumo – Possibilidade de cobrança do montante pretendido pela concessionária
– Requerida que persiste na legalidade do corte no fornecimento dos serviços – Descabimento, por se tratar de dívida pretérita – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1004378-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DEMANDA QUE VERSA SOBRE TOI E SOBRE COBRANÇA EFETUADA EM DESACORDO COM O CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RÉ. LAVRATURA DE TOI PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA AO ARGUMENTO DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA LEITURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MEDIDOR DA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PRODUZIDA NOS AUTOS, NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APURADO ANTES DA LAVRATURA DO TOI. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA LEGITIMIDADE DO TOI ATRAVÉS DA PROVA PERICIAL, NÃO HÁ COMO SE ACATAR O PEDIDO EXORDIAL, NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO TOI, SENDO DEVIDA A COBRANÇA, POR ESTIMATIVA, ATINENTE À RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, QUE FORA IMPOSTA À AUTORA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RÉ NO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE SE ACOLHE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA OU DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COBRANÇA EM DESACORDO COM O CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 OCASIONOU LESÃO DE CUNHO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE, AINDA, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AO CASO DOS AUTOS. MERO ABORRECIMENTO. FATOS OCORRIDOS QUE NÃO CAUSARAM LESÃO A QUALQUER DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 230, DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00020244020218190008 202300160473, Relator: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/10/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMA, Data de Publicação: 31/10/2023)

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PROVA PERICIAL. IRREGULARIDADE CONFIRMADA. COBRANÇA MANTIDA
. A sentença considerou válido e eficaz o TOI lavrado pela empresa ré que deverá efetuar a cobrança compatível com período em que houve o desvio de energia elétrica da unidade, qual seja, o de 26 ciclos mensais de medição perfazendo o equivalente a 3874 kWh, cancelando-se, por seu turno, qualquer cobrança superior a tal patamar. Custas na forma da lei. Cada parte arcará com o pagamento de seus respectivos honorários advocatícios, aos quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se quanto a autora a gratuidade de justiça.
Apelo autoral. Prova pericial categórica. Irregularidade constatada. Desvio de registro de consumo de energia elétrica na unidade da autora. Legalidade do TOI e da recuperação de energia
. Ausência de indébito a ser ressarcido a favor da autora. Ausente danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03513046920148190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CEMIG - FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - PROVA PERICIAL - IRREGULARIDADE CONSTATADA - REVISÃO DO FATURAMENTO - PRESUNÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO "IN CASU". - Comprovada a ocorrência de variação, por suspeita de fraude no medidor de energia elétrica por meio de pericia técnica, afigura-se devida a cobrança da diferença não faturada - Ante a evidente a irregularidade no faturamento de energia elétrica, a aferição do consumo mediante simples leitura do mesmo configura enriquecimento ilícito pois o consumidor não estaria pagando pelo consumo real de energia elétrica e, assim, é perfeitamente possível a aplicação do art. 130, III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que prevê o cálculo do consumo pela média dos doze meses anteriores
.(TJ-MG - AC: 10000220675128001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

Frise-se, ainda, que a recorrida desincumbiu-se plenamente do ônus probatório que lhe competia, porquanto juntou aos autos todos os documentos necessários à demonstração da legalidade do débito cobrado.

Enfim, tendo a apelada adotado todas as providências necessárias para a verificação da fraude no medidor; oferecido oportunidade para discussão sobre o débito, em sede administrativa, garantindo-se ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório; e, não tendo sido demonstrado qualquer excesso por parte da concessionária - sobretudo porque comprovado, mediante perícia judicial conclusiva, que houve intervenção no interior do aparelho, aliado ao aumento do registro de consumo após a substituição do equipamento - a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, consequentemente, manter incólume a sentença objurgada que julgo improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/11/2024 às 14:31:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54316219112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.